Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Agravo em execução. Falta grave. Homologação. Posse de instrumento perfurocortante (estoque). Tese de insuficiência probatória rejeitada. Perícia desnecessária. Desclassificação para falta leve ou média. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que homologou as punições administrativamente aplicadas ao apenado (falta grave), fixou a data base para fins de cálculo de novos benefícios e decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) apurar a alegação de insuficiência probatória para homologação da falta disciplinar do apenado; ii) verificar a possibilidade desclassificação da falta disciplinar de natureza grave para a de natureza leve ou média, consoante disposto no do artigo no art. 110, inciso IX ou art. 111, inciso IX, da Lei Distrital no 5.969/2017 (Código Penitenciário do DF).
III. Razões de decidir
3. O art. 50, III, da Lei de Execução Penal, estabelece que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.
4. Os elementos probatórios que instruíram o Inquérito Disciplinar, não deixam dúvidas de que o objeto “estoque” foi encontrado em poder do agravante, comprovando a materialidade e autoria da falta grave.
5. Os policiais penais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunhas servem como prova apta a respaldar inquérito disciplinar, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
6. Desnecessária perícia técnica para aferir a potencialidade lesiva do “estoque”, notadamente risco que lhe é inerente, tratando-se de um pedaço de vergalhão de ferro, pontiagudo, apto e capaz de lesionar qualquer pessoa.
7. Não há como acolher o pedido subsidiário da Defesa para desclassificação da conduta do apenado para falta disciplinar de natureza leve ou média, porquanto o ato praticado pelo agravante se subsome à falta grave, consoante se infere do art. 50, inciso III, da LEP (Lei no 7.210/84).
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.